Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004026-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELSON PEREIRA - CPF: 209.417.571-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- SERVIDOR PÚBLICO- DIREITO A RECEBER ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFICIO E INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE HOUVE O PAGAMENTO- VERBA DEVIDA- DANO MORAL- INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO- SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Houve o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor da ação quando ele impetrou o mandado de segurança e lhe foi concedida a ordem nos termos como postulado.

Da leitura do voto proferido no remédio heroico e juntado nos autos é possível vislumbrar com clareza a partir de quando a parte preencheu os requisitos insertos em lei para fazer jus ao abono de permanência, não havendo que se falar em ausência de prova a respeito.

O requerimento solicitando o pagamento na via administrativa comprova o inadimplemento do Estado em quitar os valores devidos.

A Administração Pública, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, deixou de apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelante, como, por exemplo, que houve o pagamento dos valores devidos ou ainda que ocorreu a prescrição.

A ausência de pagamento de verbas devidas a servidor público não configura dano moral se dele não decorre transtornos suficientes para abalar a imagem, ou ainda, torná-lo inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Sebastião Elson Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega que pleiteou administrativamente o direito ao abono de permanência por meio de requerimentos administrativos os quais foram indeferidos, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança n. 96972/2011 no e. Tribunal de Justiça, sendo concedida a ordem nos termos constantes do acórdão juntado na peça vestibular.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o argumento que “bastava uma simples busca nos arquivos/site do TJ-MT para se verificar que a decisão concessiva da segurança transitou em julgado em 17/9/2014”.

Assevera que em 14/10/2010 protocolou requerimento administrativo junto a Secretaria de Segurança Pública pleiteando o abono de permanência a qual fazia jus, sendo indeferido pela administração pública, data esta que deve ser considerada como termo inicial dos valores retroativos devidos.

Afirma que outro ponto para se definir o termo inicial em que o pagamento do abono de permanência deveria ter sido implementado seria a data de distribuição do mandado de segurança n. 96972/2011, qual seja 16/9/2011.

Aduz que o termo final do período de pagamento dos retroativos deve ser a data em que passou a receber em sua folha de pagamento a verba a que fazia jus, o que se deu em setembro de 2013.

Diz que devidamente evidenciado nos autos a ocorrência dos danos morais ante o transtorno e a humilhação que passou por ficar aguardando o deferimento do seu pedido.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso rebatendo os argumentos expendidos no apelo e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a manifestar a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Sebastião Elson de Resende ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“O requerente é servidor público estadual e no mês de outubro de 2010 fazia jus ao recebimento do abono de permanência, uma vez que pretendia continuar laborando e não se aposentar.

Narra que fez pedido administrativo para obter o benefício que lhe foi negado, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança, obtendo judicialmente a segurança.

Afirma que tem direito a receber os valores retroativos que montam a importância de R$ 19.839,05 (dezenove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), bem como requer indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos”

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de comprovação do direito pleiteado.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido o ônus da prova, prima facie, incumbe ao autor. Todavia, é patente a transferência do encargo ao réu quando este assevera existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como é o caso do pagamento em uma ação de cobrança.

No caso dos autos, o Autor, ora Apelante, impetrou o Mandado de Segurança n.96972/2011, no qual alegou que, apesar de contar com trinta anos e 11 meses de serviço a Administração Pública havia negado seu direito a receber o abono de permanência, sendo ao final concedida a ordem reconhecendo seu direito ao referido abono.

No voto do mencionado remédio constitucional ficou assentado que o Apelante, preenchido os requisitos para se aposentar voluntariamente e, optando por se manter em atividade, fazia jus ao abono de permanência, nos termos do disposto na Lei Complementar n. 401/2010, a qual previa que o policial e o servidor do sistema penitenciário, independentemente de idade, poderiam se aposentar com 30 (trinta) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.

Assim, possível extrair sem sombra de dúvida que o direito foi reconhecido a partir do momento em que o Recorrente completou 30 (trinta) anos de serviço e 20 (vinte) anos no cargo.

Verifica-se ainda da documentação acostada aos autos que em
18/9/2013
o Apelante protocolou pedido administrativo solicitando o pagamento do mencionado abono referente ao período de
14/10/2010 a agosto de 2013
em consonância com pedidos feitos anteriormente.

Portanto, uma vez que o
mandamus
foi julgado em
3/5/2012

e o Recorrente requereu em
18/9/2013
o pagamento administrativo, ficou óbvio que não houve o adimplemento da verba pela Administração Pública Estadual.

Nessa linha, a meu ver, o Apelante demonstrou cabalmente a partir de quando fazia jus ao recebimento do abono e que não houve o pagamento voluntário dos valores devidos, cumprindo, assim, com o ônus em provar os fatos constitutivos de seu direito.

Por sua vez, conforme assentado em linhas anteriores, caberia ao Apelado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelante, como, por exemplo, que houve o pagamento dos valores devidos ou ainda que ocorreu a prescrição, o que não se deu na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência de nossos Tribunais:

Apelação. Ação De Cobrança. Procedência Parcial. Preliminar Em Contrarrazões. Intempestividade Recursal. Inocorrência Rejeição. Mérito. Servidora Comissionada. Verbas Remuneratórias Retidas. Pagamento Não Demonstrado. Ônus Do Ente Público. Adimplemento Devido. Manutenção Da Sentença. Desprovimento Do Recurso. Honorários Advocatícios. Trabalho Adicional Em Grau Recursal. Majoração. Cabimento. Inteligência Do Art. 85, § 11, Do Código De Processo Civil

- Deve ser afastada a preliminar de intempestividade recursal, pois observado o prazo previsto no § 5o, do art. 1.033 c/c art. 183, do Código de Processo Civil

-
Não tendo o ente municipal comprovado o pagamento das verbas remuneratórias postuladas, tampouco a não prestação dos serviços pela servidora no período informado, deve ser mantida sentença que determinou ser efetuado o pagamento das verbas não adimplidas

- Majoração dos honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 50003165720158150761, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 26-08-2019)

Logo, devido o pagamento dos valores retroativos alusivos ao abono de permanência nos moldes como postulado pelo Apelante, consignando-se o protocolo de pedido de pagamento administrativo interrompeu o prazo prescricional.

No tocante aos juros moratórios e a correção monetária estes devem ser calculados de acordo com o Tema 905 do STJ, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Já em relação a indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Anota-se que para a configuração da responsabilidade indenizatória, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre a culpa do agente e a produção do evento danoso.

Ainda que se entenda pela responsabilidade objetiva da Administração pública, de acordo com o previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, mostra-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima, bem como os prejuízos por ela sofridos.

Nesse contexto, caberia ao Autor demonstrar que a ausência do pagamento dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso foi capaz de lhe causar transtornos suficientes para abalar sua imagem, ou ainda, torná-lo inadimplente.

Ressalta-se, todavia, que não há nos autos qualquer documento capaz de corroborar com as alegações trazidas pela autora em sua petição inicial ou suas razões recursais no que tange aos supostos constrangimentos sofridos em razão da ausência de pagamento do montante devido.

Nesse diapasão, porquanto não comprovado qualquer transtorno ou constrangimento advindo da ausência de pagamento é de se concluir que estes configuraram como mero aborrecimento para o Apelante.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso,
o que faço para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança para: a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos do abono de permanência no período correspondente a 14/10/2010 a agosto de 2103; e b) reconhecer a inexistência de dano moral indenizável.

Via de consequência inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021